Tribunal: TJMT
Processo: 0005698-50.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005698-50.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDEIR OLIVEIRA FILHO - CPF: 280.331.671-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS PEREIRA - CPF: 384.816.421-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005698-50.2016.8.11.0064

APELANTE: VALDEIR OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –PRETENDIDO REDIMENSIOMENTO DA PENA – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS QUE TRANSBORDAM A NORMALIDADE DO DELITO – QUANTUM

DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO QUE DEVE ACOMPANHAR OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS – PENA DE MULTA – AJUSTE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – CORREÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE SOFREU INÚMEROS PREJUÍZOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Pode o juiz valorar negativamente as consequências do crime quando a vítima de lesão corporal culposa, em decorrência de acidente de trânsito, permanece sofrendo dores de cabeça por 01 (um) ano, aproximadamente.

É adequada a valoração negativa das circunstâncias do delito quando o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool e não percebe que a vítima estava na calçada, vindo a atingi-la.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É adequada a fixação de pagamento de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais) à vítima, como forma de minimizar os danos causados pelas lesões corporais sofridas, especialmente por ter ficado um (01) mês sem trabalhar, em razão do acidente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005698-50.2016.8.11.0064

APELANTE: VALDEIR OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeir Oliveira Filho
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 303, §1º, c/c art. 302, § 1º, incisos II e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à vítima, como forma de minimizar os danos sofridos.

A defesa argumenta que o juízo valorou negativamente as consequências do delito de lesão corporal, fundamentando sua decisão em elementos extra-autos.

Sustenta haver desproporcionalidade na exasperação da pena, uma vez que foi fixada em desacordo com os parâmetros adotados na jurisprudência.

Aduz que a prestação pecuniária, consistente no pagamento de dinheiro à vítima, foi estabelecido em patamar elevado, carecendo de redução.

Afirma que a pena de multa foi estabelecida em quantum incompatível com a pena privativa de liberdade.

Por fim, salienta que a proibição do apelante em conduzir veículo automotor foi estabelecida em prazo em descompasso com a lei.

Ao final, pretende o redimensionamento de todas as penas aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 67363990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 79890497).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005698-50.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a peça acusatória que, no dia 20.09.2016, aproximadamente 18:30, na rua Democracia, bairro Jardim Brasília, na cidade de Rondonópolis,
Valdeir Oliveira Filho
conduziu o veículo Uno, marca Fiat, placa AWB-7216, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de álcool, vindo a atropelar a vítima, Antônio Carlos Pereira, que se encontrava na calçada, causando-lhe lesões corporais culposas.

A irresignação defensiva se limita à dosimetria da pena.

Em relação ao delito de lesão corporal culposa, o juiz de primeiro grau fixou a pena nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. As circunstâncias do crime serão destacáveis, mas estão intrinsecamente ligadas ao outro delito. Os motivos não restaram evidenciados. O delito deixou
consequências
, com as várias lesões na vítima, bem como danos materiais ao qual o acusado não a compensou. Depreende-se do depoimento da vítima que esta fraturou a perna e teve lesões nos olhos (que ficaram muito roxos), além de ter permanecido um ano com dores constantes na cabeça e um período sem trabalhar. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Dessa forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) meses de detenção.

Não há agravantes. Existe uma atenuante, a confissão espontânea, assim atenuo a pena em 02 (dois) meses. Restou certo que o acusado atropelou a vítima quando esta se encontrava na calçada e também não prestou socorro a ela, razão pela qual majoro a pena pela metade, em decorrência do art. 303, § 1º c/c com o art. 302, § 1º, II e III, da Lei 9.503/97. Inexistem causas especiais de diminuição de pena, tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
” (id. 67363962 - Pág. 6).

Muito embora a defesa sustente que o juízo
a quo
se valeu de fundamentos extra-autos para negativar a vetorial das consequências do crime, o relato da vítima foi firme quando descreveu as lesões que o delito lhe ocasionou, que lhe trouxe transtornos e incômodos das mais variadas ordens.

Em audiência de instrução e julgamento, o sr. Antônio Carlos Pereira disse que sofreu inúmeros danos materiais, pois ficou mais de um mês sem trabalhar, além de todos os gastos que teve com medicamentos e idas ao hospital.

Em relação ao acidente, disse que sofreu oito (08) pontos na perna, dores de cabeça que perduraram um (01) ano, além de ter ficado com os olhos roxos. Em assim sendo, verifico que a negativação da vetorial relacionada às consequências do crime tem fundamento nos autos e autoriza a exasperação, não porém na fração de 1/2 (metade), mas em 1/6 (um sexto), que é o parâmetro indicado em nossos tribunais, de modo que estabeleço a pena em 07 (sete) meses.

Na segunda fase, mantenho a confissão espontânea e retorno a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço as majorantes previstas no art. 302, § 1º, incisos II e III
[1]
, e elevo a pena na fração de 1/2 (metade), em face de o réu, dirigindo em estado de embriaguez, ter apanhado a vítima na calçada, além de não lhe ter prestado nenhum socorro, deixando-a a sua sorte, que poderia até provocar-lhe o óbito, restando ela fixada em 09 (nove) meses de detenção.

No tocante ao delito de embriaguez ao volante, o juízo estabeleceu a pena nos seguintes termos:

“
A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo. Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade. As
circunstâncias
do crime serão destacáveis, pois o acusado conduziu o veículo de forma a gerar perigo real de dano ao patrimônio e bens de terceiros, tanto que veio a colidir com a vítima que estava na calçada, assim majoro a pena em 04 (quatro) meses. Os motivos não restaram evidenciados. O delito deixou consequências que levaram ao delito de lesão corporal, assim deixo de apreciar nesta fase para implicar em bis in idem com a condenação anterior. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Dessa forma, fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multas.

Não há agravantes. De outro lado, temos que o réu confessou espontaneamente os fatos, assim deve a pena ser atenuada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa. Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci
[2]
, as circunstâncias do crime são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, muito embora envolvam o delito.

Ele exemplifica a questão trazendo um crime praticado em um lugar ermo, com premeditação, para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado.

In casu
, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com a justificativa de que o “
acusado conduziu o veículo de forma a gerar perigo real de dano ao patrimônio e bens de terceiros, tanto que veio a colidir com a vítima que estava na calçada
”.

A fundamentação utilizada pelo juiz para negativar a vetorial das circunstâncias do crime é idônea.

Embora tenha negado em seu interrogatório, o relato do sr. Antônio e da testemunha compromissada, Ademilson Paes de Barros, que estava presente no momento do acidente, não deixa dúvida de que o atropelamento da vítima se deu na calçada.

O estado de alcoolismo, no momento da prática do crime, foi de tal ordem que não percebeu sequer ter atingido a vítima na calçada. Por certo, devido ao seu alto grau de ebriedade não deu conta nem do acidente, não sendo de se estranhar que tenha “foragido”.

Apenas o fato de a vítima ter sido atingida enquanto estava parada na calçada demonstra que as circunstâncias do crime foram anormais, o que justifica a negativação realizada.

Nesse sentido:

“
O acidente atingiu pessoas que se posicionavam fora da via pública e foram atingidas pelo veículo conduzido pelo acusado. Registro que, embora não exista laudo atestando a gravidade das lesões, o que inclusive gerou o arquivamento em relação ao delito do art. 303 do CTB, é certo que duas pessoas foram atingidas pelo réu e isso pode e deve servir para exasperação da reprimenda”.

Verifica-se que houve fundamentação idônea pelo MM. Juiz sentenciante ao analisar negativamente as circunstâncias do crime. Isso porque, ao praticar tal conduta, o acusado incrementou o risco de ocasionar um resultado ainda pior, trazendo uma maior censurabilidade ao delito
” (TJDF. 20180310063512. Rel. Des. Mario Machado. DJe: 26.03.2019).

“
EMBARGOS INFRINGENTES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CIRCUNSTÂNCAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS NEGATIVAS PARA A ELEVAÇÃO DA PENA. Acusado flagrado conduzindo o veículo sob a influência de álcool, sendo atestada alteração da capacidade psicomotora. Condução imprudente, trafegando em ziguezague, não obedeceu a abordagem policial e, por fim, colidiu contra o meio-fio
” (TJRS. Rel. Des. Volcir Antônio Casal. DJe: 03.11.2020).

“
A reprimenda foi exasperada unicamente em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que “o réu conduzia o veículo em ziguezague pela via pública, conforme afirmou a testemunha policial, gerando sério risco, (...) o que de todo excede à normalidade típica”.

Diversamente do que sustenta o recorrente, o juiz sentenciante não se valeu de circunstância inerente ao tipo penal para agravar a pena-base.

As circunstâncias do crime dizem respeito a todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais. Em outras palavras, trata-se do modus operandi empregado no delito.

No caso em tela, consta dos autos que o apelante, além de ter dirigido veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica, realizava manobra perigosa na via pública, o que certamente extrapola os limites do tipo penal do art. 306 do CTB
” (TJDF. 20170310010420 DF. Rel. Des. Jesuino Rissato. DJe: 27.11.2018).

Dessa forma, os elementos apontados são suficientes para justificar o aumento da pena-base.

Contudo, a fração
de 2/3 (dois terços) se mostra elevada, motivo pelo qual readequo a pena para 07 (sete) meses de detenção, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), máxime porque arbitrada sem fundamentação.

Na segunda fase, mantenho a confissão espontânea e retorno a pena para o mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, a qual torno definitiva, por não haver majorantes e minorantes.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve corresponder à pena privativa de liberdade, adotando-se, na sua fixação, os mesmos critérios desta.

A pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, sendo assim fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

A artigo 293 do CTB dispõe:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. § 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. § 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional
”.

A referida penalidade, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, também deve se pautar pela proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

O juízo
a quo
aplicou-a, vertendo os seguintes argumentos:

“
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
(...)

Nesse diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determina a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado,
pelo prazo de 01 (um) ano
(id. 67363965 - Pág. 2).

O prazo de 01 (um) ano não guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada; portanto, readequo a penalidade para estabelecê-la em 05 (meses) e 15 (quinze) dias.

A respeito da prestação pecuniária, o juízo de primeira instância a impôs nos seguintes termos:

“
Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro meses) e 15 (quinze) dias de detenção em prestação de serviços à comunidade,
no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e
pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, valor este que deve ser revertido à vítima das lesões corporais, como forma de minimizar seus danos.

O art. 45, § 1º, do CP, estabelece:

“§ 1º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários
”.

De acordo com a previsão legal, a prestação pecuniária não deve ser inferior a 01 (um) salário mínimo e nem superior a 360 (trezentos e sessenta).

Conquanto tenha sido realizado um pequeno ajuste na pena privativa de liberdade imposta ao apelante, verifico que no tocante à prestação pecuniária não há nenhum reparo a ser realizado, visto que o valor fixado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se totalmente razoável.

Em juízo, a vítima disse que muito embora seja amiga do acusado, não recebeu nenhuma assistência financeira por parte dele ou mesmo visita. Afirmou também que em decorrência das lesões sofridas passou pelo menos um (01) mês sem trabalhar, ficou três (03) dias internado no hospital, além de todos os gastos que teve com medicamentos e idas às consultas, conforme relatado em audiência, de modo que se mostra correta a prestação fixada.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à penalidade de suspensão para dirigir pelo período de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]

Art. 302.
§ 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação; II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada; III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente. Art. 303. § 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. Volume 1. 2019, p. 1043.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021